Tribunal: TJBA
Processo: 8005628-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005628-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ALEX CARDOSO DA LUZ

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA DE TODAS AS AÇÕES JUDICIAIS INCIDENTES SOBRE O BEM. INFORMAÇÃO ESSENCIAL AO NEGÓCIO JURÍDICO. SUSPENSÃO LIMINAR DO LEILÃO. PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESPENDIDOS NO NEGÓCIO E SEUS CONSECTÁRIOS LÓGICOS. LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES, NATUREZAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8005628-10.2023.8.05.0001
em que são partes apelante
BANCO BRADESCO S/A
e apelado
ALEX CARDOSO DA LUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib
Relatora

Procurador(a) de Justiça